Tribunal: STF
Processo: AI 843022
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-06-09
Data de publicação: 2015-06-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS PARA INSTRUÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA 288/STF.



    1. Não foram juntadas aos autos as cópias das peças para instrução do agravo de instrumento. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 288/STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.